Tribunal: STF
Processo: RE 72486
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-19
Data de publicação: 1972-04-19

Ementa:
- Crime de assaltar, roubar, ou depredar estabelecimento de crédito ou financiamento, qualquer que seja a sua motivação.
Não é inconstitucional o art. 27 do Dec. Lei 898, de 29.09.1969, que teve aquele crime como contrário á segurança interna.
A competência da Justiça Militar, que na vigência da Constituição de 1946, apenas abrangia os crimes contra a segurança externa, foi ampliada depois para compreender também os cometidos contra a segurança interna. 
O conceito de crime político é largamente controvertido na doutrina, sendo respeitável a opinião dos que sustentam ser
indispensável à sua configuração a existência do móvel político. 
No caso, a lei levou em conta o período que estamos vivendo, o caráter de tais delitos e o abalo social que provocam, pois, embora causando dano patrimonial a estabelecimentos de crédito ou financiamento, ameaçam também, seriamente, as numerosas pessoas que a eles têm de comparecer, com reflexos na segurança interna. 
O conceito desta não é imutável e, sim varia no tempo e no espaço.